Tribunal: TJDFT
Processo: 0749407-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749407-59.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0007742-64.1987.8.07.0001 AUTOR ESPÓLIO DE: MOACIR ILGENFRITZ DA MOTTA AGRAVANTE: NAIR RIGO DA MOTTA RÉU ESPÓLIO DE: GERALDO MARTINS DE ANDRADE AGRAVADO: IVANETE MIGUEL DE ANDRADE DESPACHO Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça, para apresentar parecer. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora